Tribunal: TJBA
Processo: 8076689-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076689-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EVANDRO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

EMENTA

Agravo de instrumento. Concurso público. Embasa. Candidato aprovado em cadastro reserva. Contratação de terceirizados. Preterição configurada. Tema 784 do
STF
. Tutela de urgência. Requisitos presentes. Relativização da vedação à tutela antecipada. Verba alimentar. Não se conhece matéria não analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. A contratação de profissionais terceirizados para exercer funções idênticas do cargo para o qual há candidatos aprovados em cadastro de reserva configura preterição arbitrária, enquadrando-se na exceção prevista no Tema 784 do STF. É possível a relativização da antecipação de tutela em face da Fazenda Pública em situações exclusivas, nas quais há urgência e ausência de perigo de irreversibilidade do provimento, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar. O fumus boni iuris resta evidenciado pela preterição do candidato, e o periculum in mora, caracterizado pela natureza alimentar da tutela perseguida, exigindo-se a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.